Tribunal: TJMT
Processo: 1038988-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038988-64.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS ALVES DO ROSARIO SIQUEIRA - CPF: 027.707.691-97 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BURACO EM VIA PÚBLICA – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Município pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de buraco em pista de rolamento, que cause acidente automobilístico com avarias em veículo da parte autora, quando reconhecida a negligência estatal na manutenção e conservação das vias públicas.

2. Danos morais excepcionalmente configurados que comportam majoração.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Cuiabá
,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de indenização por danos morais e ao pagamento de R$

4.157,70 (quatro mil cento e cinquenta reais e setenta centavos), a título de danos materiais.

A recorrente requer seja majorado o
quantum
indenizatório fixado em sentença a título de danos morais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 210954317.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024